Tribunal: TCU
Processo: 033.900/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11209/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 000.334/2017-0 , uma vez que a matéria já foi apreciada no referido processo, conforme proposto pela SecexTCE e endossado pelo MP/TCU (peças 65/68). 1. Processo TC- Processo 033.900/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Município de Planalto/BA (13.858.907/0001-38) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Planalto/BA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.